Tribunal: TJDFT
Processo: 0718131-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718131-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSAO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSAO DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual restou indeferida a tutela de urgência. A autora/agravante narra ser pessoa jurídica de direito privado estatuída sob a forma de organização religiosa, conforme consta de seu estatuto. Informa estar estabelecida desde o ano de 2008, mediante sucessivos contratos de locação, no endereço SAAN, Quadra 2, lotes 1265/1275, inscrito em duas matrículas perante a SEFAZ/DF. Argumenta que a organização religiosa possui imunidade tributária em relação a qualquer imposto e possui isenção tributária quanto à taxa TLP, em âmbito distrital, nos moldes da Lei n. 6.466/2019, do Decreto n. 82/1966, do Decreto n. 16.090/94 e do Decreto n. 28.455/2007, o que foi reconhecido pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal por intermédio dos Atos Declaratórios 156/2009, 157/2009, 182/2012, 183/2012, 206/2012 e 205/2012. Explana que, sem prévia notificação, o fisco distrital inscreveu o imóvel e os seus proprietários em cadastro da dívida ativa, por dívidas oriundas de IPTU e TLP. Assevera que nas certidões emitidas em dezembro de 2020 consta a isenção que lhe é concedida. Sustenta que a isenção tem efeito para exercícios posteriores. Destaca não ter ocorrido nenhuma alteração que implique a cessação do benefício. Alega que todos os requisitos legais se encontram preenchidos. Discorre sobre a inscrição indevida e o direito à liberdade de culto. Requer seja recebido o recurso com a concessão de efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal e, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar totalmente a r. decisão. Preparo recursal (ID 26248249 e 26248250) DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória em que a autora/agravante pretende a tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer cobrança de tributo em seu desfavor, assim como qualquer cobrança relativa ao imóvel onde está sediada, com a imediata exclusão da dívida ativa dos proprietários do bem e a suspensão de quaisquer ações de execuções fiscais. A concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Em que pese a narrativa autoral e os judiciosos argumentos lançados nas razões recursais, não se vislumbra o perigo de dano necessário para concessão da tutela de urgência postulada, mostrando-se prudente aguardar a regular marcha processual, com o exercício do contraditório, para averiguar se efetivamente não houve alteração das condições fático-jurídicas, de modo a levar o Distrito Federal a cessar o benefício consistente na isenção tributária concedida à autora/agravante. Frente às razões supra, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de junho de 2021 17:35:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator